Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-23.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009962-23.2018.8.11.0000
Recorrente: NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS, com supedâneo no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal e artigos 1.029, e seguintes, do CPC, ESPECIAL, em face da decisão proferida, sob o andamento processual de no 16299074, pela TERCEIRA Câmara desta E. Corte, que reestabeleceu os efeitos do acórdão prolatado sob o Id no 5388933, assim ementado (id 8934358):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DOCUMENTOS NOVOS –INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais é a data da citação do devedor no cumprimento de sentença em consonância com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça. Os documentos juntados pela parte autora não são novos e dizem respeito as ações em que figurou como patrona da instituição financeira, as quais estão inclusas na condenação aviada em primeira instância.” (TJMT, RAI 1009962-23.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018)
Os Embargos de Declaração id 5552423 e 5660555 foram rejeitados, conforme acórdão id 8370339, já com a Relatoria da Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, ante a aposentadoria voluntária da Relatora originária.
Foram apresentados novos Embargos de Declaração no id 8495203 que restaram novamente desprovidos, nos termos da decisão id 16299074.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sustentando que o acórdão violou o art. 1022 do CPC, posto que deixou de analisar os critérios de atualização dos valores dos processos que foram patrocinados pela Recorrente, analisando de forma genérica as diversas omissões veiculadas nos autos.
Assevera que o Acórdão é omisso quanto aos critérios para se aferir a base de cálculo estabelecida no título executivo judicial, ou seja, os valores atualizados das demandas originárias, conforme definido na sentença transitado em julgado, em inequívoca afronta ao art. 1022 do CPC.
Aduz, ainda, error in judicando, pela inafastabilidade dos juros legais que compõem a base de cálculo e ofensa à coisa julgada, haja vista que o Tribunal se limitou a tratar a questão sobre o termo inicial dos juros moratórios devidos à Recorrente, gerando sérias duvidasse o órgão julgador entendeu a controvérsia, em violação aos arts. 394, 395, 397, 406 e 407 do Código Civil, bem como aos arts 502 e 503 do Código de Processo Civil.
No ID n. 20709499, o Recorrente apresentou petição postulando efeito suspensivo ao Recurso Especial ante a ilegalidade manifesta da decisão recorrida, bem como, pelo perigo da demora, consubstanciado no fato de que, a qualquer momento, poderá o juízo de piso executar o acórdão em questão que, como demonstrado, está maculado por vícios de natureza processual e material.
Além do levantamento da penhora realizada nos autos, garantindo o pagamento da dívida, haveria a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios por elevadíssimo excesso de execução.
Ademais, eventual prolação de sentença com resolução de mérito, ensejaria a perda de objeto do Recurso Especial.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 25558033.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 394, 395, 397, 406 e 407, do Código Civil (mora e juros moratórios); violação dos artigos 502, 503 e 1.022, todos do Código de Processo Civil (coisa julgada).
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o julgado deixou de analisar os critérios de atualização dos valores dos processos que foram patrocinados pela Recorrente, além de ser omisso quanto aos critérios para se aferir a base de cálculo estabelecida no título executivo judicial, ou seja, os valores atualizados das demandas originárias, conforme definido na sentença transitada em julgado, afrontando o disposto no artigo 1.022 do CPC.
Analisando o acórdão id 5388933 que julgou o mérito do Agravo de Instrumento e os acórdãos id 8370339 e 16299074 que rejeitaram os Embargos de Declaração, aparentemente a omissão apontada está presente.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi